Tribunal: TJDFT
Processo: 0712346-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. LEI No 8.009/1990. IMÓVEL ÚNICO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE.
1 – Impenhorabilidade. Bem de família. Comprovação. Nos moldes do art. 1o da Lei no 8.009/1990, comprovado que o executado não é proprietário de outro imóvel, e que não há enquadramento nas exceções previstas no art. 3o da citada lei, deve ser reconhecida a impenhorabilidade dos direitos aquisitivos relativos a imóvel com gravame de alienação fiduciária.
2 – Agravo conhecido e desprovido.
(ic/w)